Tribunal: TJBA
Processo: 8044116-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044116-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEMENTES PASO ITA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL PUGA, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO

AGRAVADO: DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA, FERNANDA MEDINA PANTOJA, YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE NA APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DE EVENTUAL RECURSO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de produção de provas.

2. A parte agravante busca a reforma da decisão, alegando cerceamento de defesa, a justificar o conhecimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita produção de provas, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil de 2015 restringe o cabimento do agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015.

5. A tese da taxatividade mitigada, aplicada pelo STJ, admite exceções apenas quando a apreciação da matéria em preliminar de apelação se mostrar inútil.

6. A decisão que rejeita produção de provas pode ser apreciada em eventual preliminar de recurso próprio, caso haja alegação de cerceamento de defesa.

7. Não há caráter irremediável que justifique a apreciação imediata da questão, pois o direito da parte estará garantido em recurso próprio, se necessário.

8. O juiz é o destinatário final das provas, podendo dispensá-las quando reputar desnecessárias ou protelatórias (CPC, art. 370).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: a) O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que rejeita produção de provas, salvo quando demonstrada a inutilidade da apreciação em preliminar de apelação; b) O indeferimento de produção de provas pode ser objeto de análise em recurso próprio, caso haja alegação de cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8044116-66.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
SEMENTES PASO ITA LTDA – EPP, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
e
EDNA APARECIDA DE PADUA TEIXEIRA
e, como parte agravada,
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça